Tribunal: TJMT
Processo: 1008670-53.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008670-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEVAILTON BARAUNA DOS SANTOS - CPF: 986.729.081-04 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 385/STJ. PRIMEIRO REGISTRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência do débito, mas negando
a indenização por
dano moral pela aplicação da Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a existência de outras restrições posteriores não comprovadamente indevidas afasta o dever de indenizar por dano moral em caso de negativação indevida, quando esta for
a
primeira ou a mais antiga no cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (
in
re

ipsa
), caracterizando-se pela ofensa aos direitos da personalidade.

4.
No caso concreto, o restritivo impugnado foi o primeiro registrado no extrato de inadimplentes, o que afasta a aplicação da Súmula nº 385/STJ e caracteriza o dano moral.

5.
A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o valor do débito indevido, a existência de seis restrições posteriores e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Os juros de mora e a correção monetária incidem pela Taxa
Selic
a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual, devendo ser deduzido o IPCA no período entre o evento danoso e a data da prolação da decisão para evitar
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1
. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo devida a indenização quando o registro impugnado for o primeiro ou o mais antigo, independentemente da existência de restrições posteriores não comprovadamente indevidas, afastando-se a aplicação da Súmula nº 385/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 54/STJ; Súmula nº 227/STJ; Súmula nº 362/STJ; Súmula nº 385/STJ. STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743 / RJ; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; STJ,
REsp
1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008670-53.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: DEVAILTON BARAUNA DOS SANTOS

Recorrido
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DEVAILTON BARAUNA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S.A. Noticiou que: a) seu nome foi negativado por um débito de R$ 2.375,95; b) desconhece a origem do débito; c) nunca manteve relação comercial com a
parte reclamad
a; d) jamais recebeu notificação sobre a dívida. Requereu: a) a declaração de inexistência de dívida; b) indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) o débito de R$ 2.375,95 (contrato n
º
954576240)
é inexistente
por falta de comprovação de con
trato assinado pelo reclamado; c
) o pedido de dano moral

não comporta acolhimento
em razão da
existência de outras restrições anteriores não comprovadamente indevidas.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a
sentença merece reforma quanto ao
pedido de indenização por
danos morais; b) a negativação combatida é a mais antiga no cadastro de inadimplentes,
razão pela qual
a Súmula 385 do STJ não deve ser aplicada; c) a
parte reclama
da não comprovou o vínculo contratual ou a origem legítima do débito; d) o ato ilícito

merece punição com indenização por danos morais. Requereu o p
rovimento do recurso para
condenar a parte reclamada ao
pagamento
de indenização por dano moral
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...)
5
. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas
merecem,
no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ//
REsp
1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

Quando o restritivo for o primeiro ou o único há dano moral.

Nesse sentido:

“(...)
8
. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)” “(...) 11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 305379931
/PJe2
, constata-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concre
to, mormente
o valor do restritivo (R$ 2.375,95) e a existência de
6
restritivos posteriores, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial
provimento para

condenar
a parte reclamada, ao pagamento
, em favor da parte reclamante
, da quantia de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), a título de dano moral, atualizado apenas pela Taxa
Selic
, a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ)
, mantendo, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

C
onsiderando que a Taxa
Selic
é composta de juros moratórios e correção monetária e tendo em vista que a correção monetária é devida somente a partir desta data (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
, entre o evento danoso e a prolação desta decisão, deve ser deduzido o IPCA (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743 / RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento
parcial
do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente
em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025